Tribunal: STF
Processo: RE 1284605
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo admissível o presente recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu ser desnecessário expedir novo precatório no caso de precatório original insuficientemente satisfeito, conforme entendimento assim ementado:
    Ação de pagamento Apurado valor em aberto deve a executada, ora recorrente, providenciar o necessário para que o débito seja integralmente pago - O que se deu foi que a agravante não pagou adequadamente as parcelas do precatório original, subsistindo resíduos, pelo que inexiste ofensa à ordem cronológica dos precatórios, sendo desnecessária a expedição de novo precatório, assumindo o precatório complementar o caráter retificador do valor do precatório originário - Observe-se que se adota no Estado de São Paulo o regime especial de pagamento de precatórios, disciplinado no artigo 97, do ADCT, da Constituição Federal, onde o ente federativo passa a depositar tão somente as parcelas mensais fixas, não se falando mais em limitação em razão do princípio orçamentário Recurso improvido. 
    O Plenário desde Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1.098/SP, Ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que a expedição de precatório complementar é admitida nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 
    Vale dizer, dessa forma, que vai de encontro ao entendimento ora exposto o fracionamento de precatório para pagamento do saldo remanescente, em caso de pagamento a menor.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros -, os seguintes precedentes: ARE 1.079.126/SP Agr, Alexandre de Moraes, RE 1.065.437/SP Agr, Roberto Barroso, RE 985.103/SP Agr, Edson Faccin.
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator